Tribunal: TJDFT
Processo: 0700100-05.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700100-05.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO LIRA SARAIVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração formulado (ID no 47015885), em razão da ausência de elementos novos robustos suficiente para alterar o entendimento firmado ou que indique urgência na alteração da decisão. Inclua-se em pauta presencial de julgamento, conforme decisão de ID no 46880023. Brasília/DF, 24 de maio de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora